Tribunal: STF
Processo: ACO 3640
Classe: ACO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de ação cível originária, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pela Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná (CELEPAR) contra a União, em que aquela pleiteia o reconhecimento do direito à imunidade tributária recíproca (art. 150, VI, “a”, da Constituição Federal), com seus respectivos efeitos em relação aos cinco anos anteriores à propositura da medida judicial.



    Relatou a autora que é entidade da administração indireta do Estado do Paraná e que tem sido constrangida ao pagamento de impostos federais sobre seu patrimônio, sua renda e seus serviços. Disse que presta serviços de processamento de dados com uso de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) ao Governo do Estado do Paraná, suas secretarias e demais órgãos públicos integrantes da administração estadual. Mencionou o Processo Administrativo Fiscal (PAF) nº 10980.723475/2010-15, envolvendo o imposto de renda.



    Aduziu que tal constrição não está de acordo com o texto constitucional.



    Quanto ao cabimento da ação cível, indicou haver conflito federativo, nos termos do art. 102, inciso I, f, da Constituição Federal, ressaltando estar aqui em discussão a imunidade recíproca.



    Quanto ao mérito, apontou que a CELEPAR tem natureza jurídica de sociedade de economia mista, de capital fechado. Indicou ter sido criada pela Lei estadual nº 4.945/64 e constituída por escritura pública lavrada em 5/11/64, registrada em junta comercial em 24/11/64.



    Asseverou que “as circunstâncias que envolveram a criação da CELEPAR se conectam com a do SERPRO”. Disse que sua atividade se volta à operacionalização informatizada de serviços públicos do Estado do Paraná e que passou, ao longo dos anos, por significativas mudanças, sem ser reduzido seu papel na promoção dos serviços públicos. Citou trechos de seu Estatuto Social relativos a seu objeto.



    Em seguida, mencionou que “busca equipar o gestor público com ferramentas e instrumentos digitais para desempenho de suas atividades, incluindo indicadores de acompanhamento de resultados, assim como viabilizar a própria prestação de serviço público mediante TIC”. Citou a Lei estadual nº 17.480/13, na parte relativa as suas competências. Após, consignou que é “notória a característica de longa manus do Estado do Paraná que circunscreve a natureza da CELEPAR” e que “diversas atividades públicas promovidas pelos órgãos que integram a administração paranaense são proporcionadas apenas a partir da instrumentalização realizada pela CELEPAR”. 



    Indicou que seu objeto não envolve prestação de serviços de TIC em regime de concorrência. De sua óptica, suas atividades “consubstanciam em operacionalizar, mediante o uso da TIC, serviços em regime de exclusividade, pois configuram atividades de responsabilidade e titularidade do Estado do Paraná”. Realçou, assim, terem suas atividades natureza pública. Citou a ADPF nº 46/DF e a ACO nº 765/RJ.



    Destacou que o Estado do Paraná é seu acionista majoritário, detendo 94% das ações, e que são acionistas minoritários o Fundo de Desenvolvimento Econômico (FDE), a Redecard S/A, a Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar), a Companhia de Desenvolvimento Agropecuário do Paraná (Codapar), a Prefeitura Municipal de Curitiba; a Companhia Paranaense de Energia (Copel) e a Fundação CELEPAR (Funcel). Informou que apenas a Redecard S/A e a Fundação CELEPAR, as quais possuem 1,4552% das ações, não integram a administração pública.



    Ressaltou que 95% dos tomadores de seus serviços são integrantes da administração pública direta ou indireta e que 98% de suas receitas e recursos auferidos possuem origem pública. Asseverou que “a prestação de serviços a terceiros não integrantes da Administração Pública é feita em menor escala pela CELEPAR”.



    Indicou que está sujeita aos princípios da administração pública e ao controle do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) e que “eventual excedente contábil surgido no desempenho de suas atividades configura superávit”. Citou que, “embora haja previsão em estatuto social da CELEPAR para a distribuição de dividendos obrigatórios, na forma prevista no art. 202 da Lei nº 6.404/1976 (Lei das Sociedades por Ações), cuida-se de imposição legal própria da legislação societária, não denotando a presença de finalidade lucrativa”.



    Reforça que a CELEPAR é entidade cuja natureza demanda aplicação do regime jurídico de direito público, devendo, assim, ser reconhecida a imunidade tributária recíproca.



    A respeito desse beneplácito, anotou que ele decorre do fato de os recursos estatais não expressarem riqueza, por possuírem como destino a prestação de serviços de competência dos entes públicos que lhe foram atribuídos constitucionalmente. Indicou ser necessário diferenciar sociedades de economia mista voltadas à exploração de atividades econômicas daquelas dedicadas à consecução de fins públicos, as quais seriam longa manus do estado. Citou a ACO nº 2.658/DF, na qual se tratou do SERPRO.



    Disse que a situação da CELEPAR se adéqua aos requisitos prescritos no RE nº 252.472/SP e no RE 600.867/SP, Tema nº 508.



    Referiu que a imunidade “deve alcançar a entidade como um todo”, mencionado o caso da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (RE nº 601.392/SP). Citou também o caso da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), RE nº 363.412/BA-AgR. Mencionou, ainda, a ACO nº 790 e a ACO 2149-AgR.



    Aludiu ao Parecer nº 358/2022/CONJUR— MINFRA/CGU/AGU, no qual a Advocacia-Geral da União teria entendido que a imunidade recíproca deve ser protegida “ainda que respectivos serviços públicos sejam prestados por concessionários que possuem inequívoco objetivo lucrativo”.



    Citou o caso da Companhia de Saneamento de Sergipe (ACO nº 3410).



    Afirmou que não se aplicam à CELEPAR as restrições previstas nos arts. 150, § 3º; e 173, §§ 1º, inciso II, e 2º, da Constituição Federal, pois sua situação seria “ radicalmente distinta das empresas privadas prestadoras de serviços de tecnologia da informação”.



    Defendeu a necessidade de concessão de tutela de urgência para desobrigá-la ao recolhimento de impostos federais incidentes sobre seu patrimônio, sua renda e seus serviços até o encerramento do presente feito. Citou a ACO nº 2.179/DF e ressaltou que “a vedação para que os entes federados instituam impostos sobre o patrimônio, a renda e os serviços uns dos outros ou mesmo de suas instrumentalidades administrativas consubstancia garantia para viabilizar o próprio fundamento da Federação”.



    Aduziu que a probabilidade do direito foi demonstrada à saciedade. Sobre o periculum in mora, asseverou que o não pagamento de impostos da União, os quais oneram atividades estratégicas e essenciais, causa efeitos deletérios como óbice à emissão de certidões de regularidade fiscal e impedimento de recebimento de numerários de entidades públicas federais. Ainda diz que a não concessão da tutela de urgência faz com que fique sujeita a impostos manifestamente ilegítimos, sob pena de lavratura de auto de infração, aplicação de pesadas multas, inscrição em dívida ativa, execução fiscal e impedimento de obtenção de certidão de regularidade fiscal, essencial para obtenção de financiamentos e crédito no mercado financeiro. Anotou também que a não concessão da tutela de urgência acarreta oneração do ente público, “reduzindo os recursos disponíveis para a consecução de suas responsabilidades”.



    Pediu a concessão de tutela de urgência para desobrigá-la do recolhimento de impostos federais incidentes sobre seu patrimônio, sua renda e seus serviços até o encerramento do presente feito.



    Ao final, pediu a procedência da ação para declarar seu direito à imunidade disposta no art. 150, inciso VI, a, da Constituição Federal, com seus respectivos efeitos em relação aos 5 anos anteriores à propositura da medida judicial.



    Por meio de decisão monocrática, deferi em parte, ad referendum do Plenário, o pedido de tutela de urgência, para desobrigar a Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná (CELEPAR) ao recolhimento de impostos federais sobre patrimônio, renda ou serviços “vinculados a suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes” (art. 150, § 2º, da CF), excluídas da imunização eventuais patrimônio, renda e serviços que visem exclusivamente ao aumento patrimonial da autora, até a decisão final de mérito desta demanda.



    O Plenário da Corte, na sessão virtual de 30/6/23 a 7/8/23, DJe de 17/8/23, referendou a decisão.



    Na contestação, sustentou a União, preliminarmente, a incompetência da Corte para processar e julgar originariamente a demanda. Disse que a hipótese prevista no art. 102, I, f, da Constituição Federal existe ocorrência de verdadeiro conflito federativo. Subsidiariamente, aduziu que deve ser reconhecia a incompetência da Corte para processar e julgar o pedido de repetição de indébito, por ostentar caráter meramente patrimonial.



    Impugnou também a União o valor da causa. Afirmou não ser possível estimar o proveito econômico quanto à pretensão de ver declarado o direito à imunidade tributária recíproca. E reiterou que o pleito de repetição de indébito tributário não representa matéria enquadrável no art. 102, I, f, do texto constitucional. De todo modo, anotou que inexiste nos autos comprovação do montante apontado como valor da causa. Pugnou pela correção desse valor por meio de arbitramento judicial (art. 292, § 3º, do CPC).



    No mérito, defendeu que a imunidade tributária recíproca não pode ser aplicada, indistintamente, a qualquer companhia. Citou as orientações firmadas no julgamento do RE nº 253.472 e a tese firmada no Tema nº 1.140. 



    Entendeu que os serviços prestados pela autora não são típicos serviços públicos, apesar de serem úteis para o estado. Asseverou que “serviços de tecnologia e informática possuem abundante oferta na iniciativa privada e são plenamente compatíveis com o regime de livre concorrência” e que a situação da autora não se equipara à do Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO).



    Consignou que devem ser submetidas à tributação as atividade de exploração econômica destinadas primordialmente a aumentar o patrimônio do estado ou de particulares. Nesse contexto, aduziu que, segundo o Estatuto Social, a autora “pagará a seus acionistas dividendos de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o lucro líquido ajustado” e que mesmo não ocorrendo distribuição os dividendos têm por destinação o aumento do capital da autora. O mesmo se aplica quanto os 25% (vinte e cinco por cento) sobre o lucro líquido ajustado encaminhados à reserva especial de lucros.



    Registrou ainda a União que não se aplica a imunidade quando existe contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelos usuário. No caso, “os dados de faturamento (...) comprovam o pagamento de contraprestação aos serviços relacionados a exploração de atividades econômicas”.



    Por fim, indicou não estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência.



    Em réplica, a CELEPAR defendeu ter a Corte competência para processar e julgar a causa. Destacou que busca a declaração do direito à imunidade recíproca. Salientou que ajuizou, em 29/6/23, ação de repetição de indébito que tramita da 8ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. 



    Quanto à impugnação ao valor da causa, asseverou que, sendo inviável a mensuração do proveito econômico, “o mais adequado é a atribuição de valor de alçada, meramente para fins fiscais. Por isto que a Autora atribuiu o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)”.



    No mais, repisou a autora vários dos argumentos já apresentados.



    Por meio da Petição nº 150.491/23 (eDoc nº 47), a União indicou não ter provas a produzir e destacou haver atas de assembleias nas quais foi votada e aprovada proposta de destinação de lucros líquidos bem como informações que permitem concluir que a autora promove distribuição de dividendos entre seus acionistas privados.



    Decido.



    Julgo as preliminares suscitadas pela União.



    Das questões preliminares



    De início, reitero o que consignei sobre a competência da Corte na decisão em que deferi em parte, ad referendum do Plenário, o pedido de tutela de urgência.



    Isso é, o Supremo Tribunal Federal é competente para a apreciação da questão principal discutida nos autos.



    Com efeito, em diversos julgados recentes, o Tribunal tem reconhecido sua competência para definir, em sede de ação cível originária, se determinada empresa pública ou sociedade de economia mista prestadora de serviço público gozam ou não da imunidade tributária recíproca, presente a potencialidade de se gerar conflito federativo. A título de exemplo, cito os seguintes caso: a) ACO nº 3.469/AgR, na qual se reconheceu a aplicação da imunidade em favor da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa); b) ACO nº 3.297/DF, em que o beneplácito constitucional foi assegurado à Companhia de Águas e Esgotos de Roraima (CAER); c) ACO nº 2.243/DF-AgR, na qual se concluiu ter a Companhia de Saneamento de Alagoas (Casal) direito à imunidade em questão, em relação a impostos sobre patrimônio, renda ou serviços vinculados a suas atividades essenciais ou às dela decorrentes.



    Acrescento a esse rol a ACO nº 3.254/DF, em que a Corte assentou ter a Companhia de edição, impressão e publicação de Alagoas (CEPAL) direito à imunidade tributária recíproca, nos termos lá definidos.



    Ultrapassado esse ponto, verifica-se ser impertinente a alegação da União sobre a incompetência da Corte para processar e julgar pedido de repetição de indébito tributário. Com efeito, como a própria parte autora expressamente registrou, a presente ação cível originária não contempla pedido repetitório.



    Passo a enfrentar a impugnação ao valor da causa.



    Na espécie, a parte autora atribuiu à causa a quantia de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). 



    Está em discussão o reconhecimento da imunidade tributária recíproca em favor da CELEPAR. Como asseveram ambas as partes, não é possível estimar o proveito econômico da demanda. Por arbitramento, fixo como valor da causa a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por considerá-la razoável e proporcional ante o pedido formulado.



    Adentro no exame do mérito.



    Do mérito



    Cuida-se de ação cível originária em que a CELEPAR pretende ver reconhecida a imunidade tributária recíproca (art. 150, VI, “a”, da Constituição Federal), com seus respectivos efeitos em relação aos cinco anos anteriores à propositura da medida judicial.



    Reitero a argumentação da qual me utilizei ao deferir em parte, ad referendum do Plenário, o pedido de tutela de urgência:



    “Verifico que o Supremo Tribunal Federal já adotou entendimento no sentido de que as sociedades de economia mista que prestam serviços públicos podem, a depender do caso, ser alcançadas pela imunidade tributária disciplinada no artigo 150, inciso VI, alínea a, da Carta Magna. Nesse sentido:



    ‘TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA CONTROLADA POR ENTE FEDERADO. CONDIÇÕES PARA APLICABILIDADE DA PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL. ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA. COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO (CODESP). INSTRUMENTALIDADE ESTATAL. ARTS. 21, XII, f, 22, X, e 150, VI, a DA CONSTITUIÇÃO. DECRETO FEDERAL 85.309/1980. 1. IMUNIDADE RECÍPROCA. CARACTERIZAÇÃO. Segundo teste proposto pelo ministro-relator, a aplicabilidade da imunidade tributária recíproca (art. 150, VI, a da Constituição) deve passar por três estágios, sem prejuízo do atendimento de outras normas constitucionais e legais: 1.1. A imunidade tributária recíproca se aplica à propriedade, bens e serviços utilizados na satisfação dos objetivos institucionais imanentes do ente federado, cuja tributação poderia colocar em risco a respectiva autonomia política. Em consequência, é incorreto ler a cláusula de imunização de modo a reduzi-la a mero instrumento destinado a dar ao ente federado condições de contratar em circunstâncias mais vantajosas, independentemente do contexto. 1.2. Atividades de exploração econômica, destinadas primordialmente a aumentar o patrimônio do Estado ou de particulares, devem ser submetidas à tributação, por apresentarem-se como manifestações de riqueza e deixarem a salvo a autonomia política. 1.3. A desoneração não deve ter como efeito colateral relevante a quebra dos princípios da livre-concorrência e do exercício de atividade profissional ou econômica lícita. Em princípio, o sucesso ou a desventura empresarial devem pautar-se por virtudes e vícios próprios do mercado e da administração, sem que a intervenção do Estado seja favor preponderante. 2. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA. CONTROLE ACIONÁRIO MAJORITÁRIO DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE INTUITO LUCRATIVO. FALTA DE RISCO AO EQUILÍBRIO CONCORRENCIAL E À LIVRE-INICIATIVA. Segundo se depreende dos autos, a Codesp é instrumentalidade estatal, pois: 2.1. Em uma série de precedentes, esta Corte reconheceu que a exploração dos portos marítimos, fluviais e lacustres caracteriza-se como serviço público. 2.2. O controle acionário da Codesp pertence em sua quase totalidade à União (99,97%). Falta da indicação de que a atividade da pessoa jurídica satisfaça primordialmente interesse de acúmulo patrimonial público ou privado. 2.3. Não há indicação de risco de quebra do equilíbrio concorrencial ou de livre-iniciativa, eis que ausente comprovação de que a Codesp concorra com outras entidades no campo de sua atuação. 3. Ressalva do ministro-relator, no sentido de que cabe à autoridade fiscal indicar com precisão se a destinação concreta dada ao imóvel atende ao interesse público primário ou à geração de receita de interesse particular ou privado. Recurso conhecido parcialmente e ao qual se dá parcial provimento’ (RE n° 253.472/SP, Tribunal Pleno, Relator para o acórdão o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 1°/2/11).



    No mesmo sentido: RE nº 647.881/RS-AgR, Segunda Turma, Relator a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 5/10/12; ARE n° 640.788/PR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 28/3/12; e RE n° 596.744/PR, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 3/2/12.



    Ressalte-se que tais precedentes, porque originalmente voltados à apreciação de situações específicas de determinadas sociedades de economia mista, não autorizam a extensão imediata da imunidade a toda e qualquer entidade daquela natureza, ainda que prestadora de serviço público. Tanto assim que, acerca do tema, tramitou nesta Corte ao menos três recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida:



    1) RE nº 580.264/SP (aplicação da imunidade tributária recíproca às sociedades de economia mista que prestam serviços de saúde exclusivamente pelo SUS), que restou julgada, sob a seguinte ementa:



    ‘CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SERVIÇOS DE SAÚDE. 1. A saúde é direito fundamental de todos e dever do Estado (arts. 6º e 196 da Constituição Federal). Dever que é cumprido por meio de ações e serviços que, em face de sua prestação pelo Estado mesmo, se definem como de natureza pública (art. 197 da Lei das leis). 2 . A prestação de ações e serviços de saúde por sociedades de economia mista corresponde à própria atuação do Estado, desde que a empresa estatal não tenha por finalidade a obtenção de lucro. 3. As sociedades de economia mista prestadoras de ações e serviços de saúde, cujo capital social seja majoritariamente estatal, gozam da imunidade tributária prevista na alínea ‘a’ do inciso VI do art. 150 da Constituição Federal. 3. Recurso extraordinário a que se dá provimento, com repercussão geral’. (RE 580264/RS, Relator o Min. Joaquim Barbosa, Relator p/ Acórdão: Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe de 6/10/11).



    2) RE nº 594.015/SP, Tema nº 385, em cujo julgamento se fixou a tese de que “a imunidade recíproca, prevista no art. 150, VI, a, da Constituição não se estende a empresa privada arrendatária de imóvel público, quando seja ela exploradora de atividade econômica com fins lucrativos. Nessa hipótese é constitucional a cobrança do IPTU pelo Município”. No caso paradigma, quem fazia parte da lide era a Petrobras, sociedade de economia mista. A respeito dessa empresa estatal, cabe relembrar que o próprio Tribunal Pleno já fixou entendimento de que ela não presta serviço público, mas sim explora atividade econômica em sentido estrito, em regime concorrencial. Sobre o assunto, vide o voto proferido pelo Ministro Eros Grau no julgamento da ADI nº 3.366/DF, Tribunal Pleno, DJ de 2/3/07.



    3) RE nº 600.867/SP, Tema nº 508, em que se a Corte fixou a tese de que ‘Sociedade de economia mista, cuja participação acionária é negociada em Bolsas de Valores, e que, inequivocamente, está voltada à remuneração do capital de seus controladores ou acionistas, não está abrangida pela regra de imunidade tributária prevista no art. 150, VI, ‘a’, da Constituição, unicamente em razão das atividades desempenhadas’.



    Nesse último caso, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SABESP), prestadora dos serviços públicos de esgotamento e de fornecimento de água, buscava ver reconhecida a imunidade tributária recíproca para se afastar a cobrança de IPTU. Ao negar provimento ao apelo extremo, o Relator, Ministro Joaquim Barbosa, registrou que a empresa tinha ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo e na Bolsa de Valores de Nova Iorque e que os investidores da Sabesp, além de poderem auferir ganho de capital com a negociação das ações, também faziam jus ‘à distribuição de lucros, sob as formas legais admissíveis, como dividendos, juros sobre capital próprio, debêntures, partes negociáveis etc.’. Ademais, consignou Sua Excelência que configuraria desvio sistêmico ‘assegurar garantias indissociáveis do Estado e do interesse público aos empreendimentos dotados de capacidade contributiva e têm como cuja função distribuir os resultados dessa atividade ao patrimônio dos empreendedores’. Outrossim, lembrou que os investidores privados detinham 49,7% das ações da empresa.



    O Ministro Teori Zavascki, ao acompanhar o Relator, disse ser incompatível com a imunidade tributária a utilização desse instituto ‘para, de forma indireta, aumentar lucro de empresa, porque reduz as suas despesas e, em outras palavras, produzir riqueza, produzir lucro a ser distribuído para investidores privados’ (grifo nosso).



    Como se vê, a multiplicidade de particularidades a envolver a concessão de imunidades a sociedades de economia mista, portanto, exige desta Corte apreciação individualizada de pleitos dessa natureza.



    Conforme se observa do teor do julgamento proferido nos autos do RE n° 253.472/SP (e do mesmo modo no RE nº 580.264/RS), esta Corte firmou o entendimento de que é possível a extensão da imunidade tributária recíproca às sociedades de economia mistas prestadoras de serviço público, desde que observados os seguintes parâmetros: (i) a imunidade tributária recíproca, quando reconhecida, se aplica apenas à propriedade, bens e serviços utilizados na satisfação dos objetivos institucionais imanentes do ente federado; (ii) atividades de exploração econômica, destinadas primordialmente a aumentar o patrimônio do Estado ou de particulares, devem ser submetidas à tributação, por se apresentarem como manifestações de riqueza e deixarem a salvo a autonomia política; e c) a desoneração não deve ter como efeito colateral relevante a quebra dos princípios da livre concorrência e do exercício de atividade profissional ou econômica lícita.



    Nesses mesmos autos, no qual apreciava a situação da Companhia Docas do Estado de São Paulo – CODESP, a Corte reafirmou a jurisprudência de que a exploração dos portos marítimos, fluviais e lacustres caracteriza-se como serviço público; e, para verificar o atendimento por aquela empresa dos demais pressupostos traçados, analisou seu controle acionário (tendo observado que 99,97% de suas ações pertenciam à União) e apreciou os autos, para concluir não haver indicação de risco de quebra do equilíbrio concorrencial ou da livre iniciativa, pois ausente a comprovação de que a CODESP concorresse com outras entidades no seu campo de atuação.



    Em relação ao presente caso, constata-se que, de acordo com o estatuto social juntado aos autos (art. 4º), a Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná (CELEPAR) é sociedade de economia mista que tem por objeto social: prover soluções de inteligência de gestão com uso de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC); prestar serviços utilizando-se da TIC; realizar serviços de impressão de segurança e em papel-moeda.



    Igualmente de acordo com o referido estatuto social (art. 4º, § 1º), para o cumprimento de seus objetivos sociais a CELEPAR poderá: disseminar a TIC como meio para a prestação dos serviços públicos ao cidadão; desenvolver nas áreas de TIC atividades inovadoras e de efeitos multiplicativos para difusão dos benefícios do seu uso; prestar serviços de consultoria, auditoria e desenvolvimento de novos sistemas na área de TIC; viabilizar a utilização de novas tecnologias na área de TIC, buscando maximização de resultados em relação aos recursos empregados; prestar serviços de manutenção, locação e instalação de programas e de equipamentos de TIC; prestar serviços e consultoria que tenham como finalidade o planejamento estratégico e tecnológico de Gestão Governamental, visando o desenvolvimento institucional de órgãos e entidades; promover programas de capacitação e desenvolvimento nas áreas de TIC; elaborar projetos de modernização, por meio de TIC, dos órgãos da administração, bem como da iniciativa privada, visando o aprimoramento ou inovação nos serviços; prestar serviços especializados em comunicação de voz, dados e vídeo; integrar, entre outros componentes, recursos metodológicos e/ou tecnológicos, próprios ou não, visando a disponibilização de soluções integradas de TIC; atuar como gestora de soluções integradas de TIC para a administração pública, desenvolvidas interna ou externamente.



    Ainda no contexto do objeto social da autora, insta recordar o que ela disse: suas atividades são desenvolvidas em regime não concorrencial.



    Outrossim, é relevante deixar claro que o acionista majoritário da CELEPAR é o Estado do Paraná, detentor de 94,6975% das ações. O restante é detido por acionistas minoritários, sendo certo que a grande parte desses são integrantes da administração pública, demonstrando-se, ao cabo, que mais de 98% das ações é de titularidade de entes integrantes da administração pública. 



    Nesse contexto, relembre-se de que são acionistas minoritários[:] Fundo de Desenvolvimento Econômico (FDE); Redecard S/A; Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar); Companhia de Desenvolvimento Agropecuário do Paraná (Codapar); Prefeitura Municipal de Curitiba; Companhia Paranaense de Energia (Copel); e Fundação CELEPAR (Funcel). Destes, apenas a Redecard S/A e a Funcel, as quais, juntas, são detentoras de apenas 1,4552% das ações, não integram a administração pública.



    Insta, ainda, realçar o que disse a CELEPAR acerca de quem são seus clientes e da origem de suas receitas e recursos: 95% dos tomadores de seus serviços são integrantes da administração pública direta ou indireta e 98% de suas receitas ou recursos possuem origem pública.



    Ao que tudo indica, estão presentes os requisitos para o reconhecimento da imunidade tributária recíproca em favor da CELEPAR. O deferimento da tutela de urgência deve ficar restrito ao reconhecimento do direito da autora à imunidade de impostos sobre patrimônio, renda ou serviços ‘vinculados a suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes’ (art. 150, § 2º, da CF), excluídas, desse modo, da imunização, eventuais patrimônio, renda e serviços que visem exclusivamente ao aumento patrimonial da autora e, por consequência, dos entes que detêm o seu controle acionário.



    Corroborando o entendimento quanto ao reconhecimento da imunidade tributária em questão, cumpre relembrar que a Corte já reconheceu esse beneplácito constitucional em favor do SERPRO, na ACO nº 2.658/DF, empresa pública prestadora de serviços de tratamento de informações e de processamento de dados que visam a modernizar e dar agilidade a setores estratégicos da Administração Pública. Por ser esclarecedor, transcrevo trecho da decisão proferida pelo Relator, Ministro Roberto Barroso:



    ‘8. No mérito, o autor pretende a extensão da imunidade prevista no art. 150, VI, a, da CF, sob o argumento de que presta serviço público essencial relacionado a execução financeira e orçamentária do governo federal, a administração de pessoal, contabilidade, auditoria e serviços gerais. Afirma que 98,7% de suas receitas provêm de órgãos e entidades da Administração Pública, sendo que suas atividades não são voltadas à exploração econômica, ou à lucratividade ou aumento do patrimônio do Estado, uma vez que o capital da empresa pertence integralmente ao seu principal cliente, a União.



    (...)



    10. Com efeito, os documentos acostados aos autos indicam que a empresa pública presta serviços de tratamento de informações e de processamento de dados que visam modernizar e dar agilidade a setores estratégicos da Administração Pública. Vale destacar alguns dispositivos da Lei nº 5.615/1970, que disciplina a atuação do SERPRO:



    (...)



    11. Apesar de o serviço de comunicação e de processamento de dados não ser prestado pelo Estado de forma exclusiva, da legislação apresentada e dos documentos acostados aos autos, conclui-se que o SERPRO desenvolve atividades essenciais ao funcionamento do Estado brasileiro desde a sua criação, na década de 60. Verifica-se, ainda, que os serviços desenvolvidos pelo autor en